Tribunal: TJDFT
Processo: 0752183-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. EX-CÔNJUGE. EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO PELA ALIMENTANDA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROMENTIMENTO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. EXONERAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo ser fixados os alimentos na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). 2.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene, e não havendo algum parente a quem a alimentanda possa recorrer, reveste-se de caráter excepcional e transitório, devendo ser analisado se a alimentanda reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada.
3. No caso concreto, a alimentanda é servidora pública distrital desde o ano de 2020, auferindo renda suficiente para o seu sustento, não demonstrando a necessidade de continuar a receber a pensão alimentícia. 3.1. De outro lado, o alimentante demonstrou o comprometimento de sua condição financeira, com a penhora salarial de 30% determinada para pagamento de dívida de pensão alimentícia, em conjunto com a pensão devida à sua filha, no montante de 12%, encontrando-se, no momento, com penhora de 42% sobre a sua verba de natureza salarial.
4. Diante do contexto fático-probatório, deve ser mantida a exoneração do agravado do dever de prestar alimentos em favor da ex-esposa, determinada pela decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.